Tribunal: TJSP
Processo: 0001020-07.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Requisito objetivo cumprido. Necessidade de retificação do cálculo de penas. Impossibilidade do exame do requisito subjetivo por aqui, sob pena de supressão de instância, contudo. Agravo parcialmente provido, com observação.